Tribunal: TJDFT
Processo: 0717279-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E E SELIC. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE No 1.317.982 (TEMA 1.170). DETERMINAÇÃO DE REJULGAMENTO. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR. APLICAÇÃO. ACÓRDÃO ALTERADO.

1. Nos termos do artigo 1.030, inciso II, do CPC/15, constatada divergência entre o acórdão combatido e a orientação firmada por Tribunal Superior em recurso paradigma, necessário o reexame do feito pelo órgão julgador local.

2. No julgamento do RE no 870.947/SE, com reconhecida repercussão geral, o e. STF determinou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, sob o fundamento de que a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia.

3. Antes da análise do RE no 870.947/SE, o e. STF já havia modulado os efeitos da decisão de inconstitucionalidade previamente proferida no bojo das ADIs nos 4.357 e 4.425, a fim de manter a validade dos precatórios já expedidos ou pagos, com a utilização da TR, até o julgamento feito pela Corte, em 25/3/2015.

4. O c. STJ também apreciou o tema, uma vez que o julgamento de inconstitucionalidade da TR, pela Suprema Corte, tornou necessária a definição de quais índices de correção monetária seriam mais adequados para cada tipo de demanda ajuizada contra a Fazenda Pública. Assim, ao julgar o REsp no 1.495.146, em 22/2/2018, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 905), o c. STJ expressamente firmou a tese de que, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, a partir de julho/2009, incide correção monetária pelo IPCA-E.

5. Destaque-se que o e. STF, em recente julgamento do Tema no 1.170 da Repercussão Geral, no dia 12/12/2023, de modo a reafirmar o entendimento fixado pelo c. STJ no Tema no 905 e afastar a alegação de violação à coisa julgada, definiu a seguinte tese acerca do índice de juros moratórios a ser aplicado nas condenações da Fazenda Pública atinentes a relações jurídicas não tributárias: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.”.

6. Considerando os marcos temporais do trânsito em julgado da ação de origem e da propositura do cumprimento de sentença, ocorrido após a declaração de inconstitucionalidade da TR como índice de correção, e especialmente a tese definida no Tema no 1.170/STF, inviável falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada, razão pela qual deve ser provido o presente recurso, reformando a decisão agravada para determinar a aplicação do IPCA-E na correção monetária da dívida.

7. Agravo de Instrumento conhecido e provido.